Tribunal: TJDFT
Processo: 0703408-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITOS CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. SEGURADO. APOSENTADO. OFERTA DE NOVO PLANO. INEXISTÊNCIA. REAJUSTE. PARÂMETROS OBSERVADOS PARA OS SEGURADOS EM ATIVIDADE LABORAL. ART. 16, CAPUT, RESOLUÇÃO ANS N. 279/2011. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO N. 1.216.635. MANTIDO.
1. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 1.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vício inexistente no caso em tela.
3. Na hipótese em análise, os argumentos da embargante resumem-se aos já analisados no julgamento da sua apelação; não se verificando, assim, qualquer omissão ou erro de premissa.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Embargos de Declaração conhecido e desprovido.